Tribunal: STF
Processo: RE 92978
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
- I.P.I. CRÉDITO DO IMPOSTO PAGO NA IMPORTAÇÃO DE PAIS MEMBRO DO
GATT, RELATIVO A BEM PARA O ATIVO FIXO. SUA INAPLICAÇÃO A HIPÓTESE,
POIS TAL CREDITAMENTO CONSTITUI INCENTIVO A INDUSTRIA NACIONAL E,
POR ISSO, SOMENTE FAVORECE OS PRODUTOS NACIONAIS (LEI N. 4.502/64,
ART. 23, PARAGRAFO SEGUNDO; DECRETO N. 70. 182/72, ART. 36). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.